Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera a apelação aviada pelo BRB Banco de Brasília S.A.1 – Dr. Alcides Ney José Gomes, OAB/MS n. 8659-A – não está revestido de aparato material para firmá-la de forma legítima, pois figura em substabelecimento2 datado de 02 de dezembro de 2022 e com expressa previsão de validade até 02 de dezembro de 2023, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo ao apelante – BRB Banco de Brasília S.A. – o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, instrumento de substabelecimento válido, firmado por procurador devidamente constituído pelo apelante, do qual emerjam os poderes conferidos ao firmatário do apelo que aviara, sob pena de ser negado seguimento ao recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação do apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Apelação – ID 58726177 (fls. 234/241). 2 Substabelecimento - ID 58726165 (fl. 211); ID 57533179 (fl. 104).